Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737294-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 33204760, esta Relatoria negou seguimento ao agravo de instrumento interposto por ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS e seu advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Na petição juntada ao ID 34002179, os agravantes interpuseram agravo interno e pedem a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator